Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707734-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: NEITON BRAZ GUIMARAES D E C I S Ã O O Banco do Brasil S.A. interpôs os presentes embargos declaratórios contra o acórdão que restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. 1. Inequívoco o interesse de agir da parte autora, vez que postulou, na via administrativa, o fornecimento dos documentos requeridos no procedimento de produção antecipada de prova, mas não obteve resposta em prazo razoável. 2. Caracterizada a resistência ao pleito da parte autora, correta a condenação da parte ré ao pagamento dos ônus da sucumbência. 3. Inviável a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrado na sentença, se a quantia fixada atende aos parâmetros mencionados nas alíneas do § 2o do art. 85 do CPC, remunerando com justiça e razoabilidade o trabalho zeloso do advogado da parte autora. 4. Apelo não provido”. Em sua peça de recurso, o embargante pede que o acórdão seja reformado, deixando-se de aplicar determinados dispositivos legais ao caso. Afirma que não há amparo fático ou jurídico para o pedido de exibição de documentos formulados pela embargada. Pede que seja reconhecida a prescrição da pretensão da recorrente. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria discutida. Por meio do despacho de ID no 41909166, este Relator facultou à recorrente manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos, tendo em vista que o art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Em resposta, o recorrente afirmou que os presentes embargos visam a sanar omissão do acórdão referente à não observância à lei vigente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco sanar os fundamentos da decisão. No entanto, ao interpor o presente recurso, o embargante não sustentou a existência de qualquer um dos vícios a que se refere o dispositivo legal supracitado, sequer fez menção a qualquer um deles. Desse modo, torna-se inviável o conhecimento dos presentes embargos de declaração. Ademais, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II, do art. 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual, o que não se verifica no caso dos autos. Ante o exposto, não conheço do presente recurso, porque inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023 17:58:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator